Tribunal: TJBA
Processo: 8006325-26.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006325-26.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: LOURDES COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCIO VITOR MORENO RAMOS, AMANDA RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA. ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00.
VALOR QUE ATENDE A FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA E REPARADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006325-26.2023.8.05.0229
, em que figura como apelante,
BANCO AGIPLAN S.A.
, e apelada,
LOURDES COSTA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.